Tribunal: TJMT
Processo: 0008914-67.2014.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008914-67.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE ANASTACIO DA CONCEICAO - CPF: 048.048.131-87 (EMBARGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ ANASTÁCIO DA CONCEIÇÃO (EMBARGADO), JOSE ANASTACIO DA CONCEICAO - CPF: 048.048.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ANASTÁCIO DA CONCEIÇÃO (EMBARGANTE), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 0008914-67.2014.8.11.0006
– Cáceres.

Embargante:
Espólio de José Anastácio da Conceição.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
–
PRETENSÃO DE REEXAME – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 0008914-67.2014.8.11.0006
– Cáceres.

Embargante:
Espólio de José Anastácio da Conceição.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo

Espólio de José Anastácio da Conceição,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao apelo do autor para o fim de determinar que sobre o valor inadimplido sejam

computados juros remuneratórios no patamar máximo de 12% a.a e juros moratórios de 1% a.a. Lado outro, desproveu o recurso do Banco do Brasil, determinando a realização de novos cálculos.

Inconformado, diz que o acórdão embargado apresenta omissão, porque os pedidos formulados no recurso se referem às Cédulas de Crédito Rural do presente PJE, incluindo-se também as cédulas 14.63462-7 e 14/63461-9 e respectivos aditivos e o acórdão se manifestou tão somente em relação à Cédula n. 14.63459-7 e aditivos.

Forte em tais argumentos requer sejam acolhidos os embargos a fim de sanar a omissão quanto aos pontos apontados.

Contrarrazões no id n. 188586188, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 0008914-67.2014.8.11.0006
– Cáceres.

Embargante:
Espólio de José Anastácio da Conceição.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Na hipótese em mesa, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso porque não pronunciou quanto às Cédulas de Crédito Rural n.º 14.63462-7 e 14/63461-9 e seus respectivos aditivos.

Pois bem, segundo abalizada doutrina “
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c) sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.
”

[Didier. Fredie e Cunha. Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil. vol. 3. 13ª edição. 2016. pág. 251].

Perscrutando o voto condutor, não existe alegado vicio, porquanto, a sentença recorrida determinou o afastamento da comissão de permanência em relação à CCR n. 14/63459-7 e seus termos aditivos,

Veja:

“
Determino o afastamento da cláusula contratual que permite a cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplência cumulada com outros encargos na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n. 14/63463-5 e seus termos aditivos (PJE n.0003464-46.2014.8.11.0006),
bem como da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n. 14/63459-7 e seus termos aditivos (PJE n. 0008914-67.2014.8.11.0006
)”
.

id n. 170318757.

Nesse contexto, o acordão embargado ao acolher a pretensão recursal do autor para adequar os

juros remuneratórios ao patamar máximo de 12% a.a e juros moratórios em 1% a.a,

ateve-se ao título de crédito consignado no dispositivo da sentença, qual seja, a CCR n. 14/63459-7 e seus termos aditivos

Logo, ao que se afigura, não existe qualquer vicio a ser sanado pela via dos embargos, tratando-se de rediscussão e pretensão de ampliação do objeto recursal.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
.( RED n.

1002988-28.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.03.23)

Assim sendo, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Destarte, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 16 de novembro 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023